Tribunal: TJDFT
Processo: 0746131-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER CAUTELAR ANTECEDENTE. ARROLAMENTO DE BENS MÓVEIS. PROCESSO DE INVENTÁRIO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial da medida cautelar antecipatória de arrolamento de bens móveis, com fundamento 330, IV e 485, I, todos do CPC e, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. Questões em discussão.
2. A viabilidade do prosseguimento do processo da medida de urgência de natureza cautelar antecedente de arrolamento de bens, para evitar o extravio/dilapidação dos móveis que guarneciam à residência do genitor das Recorrentes, por ocasião de seu óbito, com o fim de assegurar a futura patilha desse mobiliário entre as herdeiras do falecido.
III. Razões de decidir.
3.1. A tutela de urgência de natureza cautelar de arrolamento de bens móveis, que compõem o acervo patrimonial a ser partilhado entre os herdeiros do falecido, deveria ter sido ajuizada perante o juízo do inventário, cujo ajuizamento foi em data anterior à propositura da presente ação.
3.2. Inércia das partes Requerentes em tomar as devidas providencias no prazo fixado pelo Juízo. Além do que, deixaram de impugnar a decisão de indeferimento da tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Quando aberto o processo de inventário, a tutela de urgência de natureza cautelar de arrolamento de bens que compõem o acervo patrimonial a ser partilhado, deverá ser proposta no juízo do processamento do inventário.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 303 e 305.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGIN/AGI 0713376-11, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.09.2021.